Tribunal: TJDFT
Processo: 0716653-44.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO DE POLICIAL MILITAR EXPULSO DA CORPORAÇÃO. MORTE FICTA. INEXISTÊNCIA. BENEFÍCIO DEVIDO APENAS AOS HERDEIROS. MORTE DO CONTRIBUINTE. CONDIÇÃO SINE QUA NON. SENTENÇA MANTIDA.
1. Com o advento da MP no 2.218/01, convertida na Lei no 10.486/02, não mais se assegura a percepção de pensão militar a dependente de militar expulso ou excluído, enquanto vivo. O artigo 38 deste diploma legal dispõe expressamente que o militar deixará a pensão para os herdeiros, e não aos seus dependentes, constituindo requisito necessário a comprovação da morte real do militar excluído.
2 A ADI 4507/10 julgada pela Suprema Corte Brasileira, apenas lançou entendimento de que seria constitucional o pagamento de pensão a ex-policial militar expulso da corporação à bem do serviço público, porém, não se debruçou quanto ao momento do pagamento do benefício previdenciário, restando, à evidência, a literalidade do art. 38 da Lei no 10.486/02 que prevê tal remuneração apenas aos herdeiros do ex-servidor militar.
3. O novel entendimento abarcado pelo TCDF na Decisão no 3183/2023, ao revogar as decisões anteriores de no 3.046/07 e n.o 4.091/10, apenas trouxe àquela Corte de Contas o entendimento já sufragado pelo STF na ADI 4507/10, sem, de igual forma, debruçar quanto ao momento do pagamento beneficiário que permanece vinculado à legalidade, qual seja, a necessidade da morte do contribuinte.
4. Não há na legislação pátria previsão de pagamento do benefício aos dependentes do policial expulso, mas sim e tão-somente aos seus herdeiros. A morte do titular/contribuinte é, portanto, condição sine qua non para o recebimento do benefício previdenciário.
5. Os atos da Administração estão adstritos ao princípio da legalidade, de modo que a pretensão das apelantes é improcedente, por ausência de previsão legal.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.